Tribunal: TJBA
Processo: 8000925-77.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000925-77.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

EMBARGADA: MAIRA COSTA SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, LEONARDO BAHIA CABRAL

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ATRASO EM OBRA DE PROGRAMA HABITACIONAL SOCIAL. DANO MORAL. TESE DE MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento às Apelações Simultâneas nº 8000925-77.2023.8.05.0052, mantendo sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, ajuizada por Maira Costa Souza, em que se reconheceu dano moral, decorrente de atraso de obra em programa de habitação social, e se majorou a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), sob alegação de omissão e contradição, quanto: à tese de que mero descumprimento contratual não gera dano moral; à distribuição do ônus probatório e ausência de prova do dano; e à majoração do
quantum,
sem considerar a baixa intensidade do dano e o risco de enriquecimento sem causa, além de prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se o acórdão hostilizado é omisso ou contraditório, por não enfrentar a tese de inexistência de dano moral em hipóteses de mero inadimplemento contratual e por não examinar a alegada ausência de prova concreta do abalo; estabelecer se houve omissão, no tocante aos argumentos sobre distribuição do ônus da prova; e determinar se a majoração do dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais) incorreu em vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, I a III, do CPC, inclusive para fins de prequestionamento, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada as questões postas na Apelação, ainda que em sentido contrário à pretensão do Embargante, inexistindo omissão ou contradição.

A tese de que mero inadimplemento contratual não gera dano moral é afastada pela valoração das circunstâncias específicas do caso, ao se reconhecer que a condição da Autora (trabalhadora rural inserida em programa de habitação social) e a frustração do direito à moradia por atraso na obra extrapolam mero dissabor e caracterizam excepcionalidade apta a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória.

Ao reconhecer a configuração do dano moral, o Colegiado considerou suficientes os elementos fáticos e a natureza da situação para evidenciar o abalo, não se exigindo prova autônoma do dano, mas avaliação das circunstâncias concretas.

O Julgador deve enfrentar, apenas, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não estando obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos ou dispositivos invocados, desde que exponha razões suficientes de convencimento.

A majoração da indenização por dano moral é motivada pela constatação de que o valor fixado na sentença é inferior ao usualmente aplicado em casos análogos na própria Corte, reputando-se a elevação para R$ 8.000,00 (oito mil reais) razoável e proporcional, à luz do prudente arbítrio judicial e das funções compensatória e pedagógica da indenização.

A discordância do Recorrente com o valor fixado ou com os precedentes utilizados para balizá-lo não configura omissão ou contradição, mas inconformismo com o mérito, insuscetível de revisão pela via integrativa.

A contradição apta a ensejar Embargos é interna ao julgado, entre proposições decisórias, o que não se verifica no caso
sub oculi
.

IV. DISPOSITIVO

Aclaratórios rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I a III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. convocada TRF-3), Primeira Seção, j. 08.06.2016; TJBA, EDcl nº 0000100-16.2015.8.05.0033, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, pub. 12.04.2021; STJ, EDcl no REsp 1.241.856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09.09.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 8000925-77.2023.8.05.0052, figurando como Embargante
BANCO DO BRASIL S/A,
sendo Embargados
MAIRA COSTA SOUSA E OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.